Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. RESSARCIMENTO. VALOR DA VENDA COM ABATIMENTO DA COMISSÃO. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 38.900,00 a título de ressarcimento pelo valor do veículo, objeto de contrato de venda em consignação.
2. Embora não exista óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, deve haver tratamento distinto em relação às pessoas naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 2.1. No caso vertente, os documentos apresentados apontam a precariedade da atual situação financeira da instituição apelante, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada.
3. Conforme previsto no contrato de venda de veículo em consignação firmado entre as partes, a empresa ré deve ressarcir ao autor o valor total obtido com a venda do bem, descontado apenas a quantia referente à comissão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.